Tribunal: TCU
Processo: 006.770/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que declarou a recorrente inidônea, em razão de fraudes em licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela empresa GDK S.A. contra o Acórdão 2461/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o TCU declarou sua inidoneidade para participar de licitações na Administração Pública Federal por três anos, face às práticas de fraudes nas licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), para as obras de construção e montagem das Unidades de Destilação Atmosférica e a Vácuo (UDAV), Hidrocraqueamento Catalítico (UHCC), Coqueamento Retardado (UCR) e Hidrotratamento de Destilados Médios (UHDT). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e 22, § 3o, da Lindb, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. reconhecer a detração do tempo da pena de inidoneidade aplicada pela Controladoria-Geral da União à GDK S.A. e considerar cumprida a sanção imposta no item 9.1. Acórdão 2461/2022-TCU-Plenário ; 9.3. determinar à Secretaria de Apoio à Gestão de Processo (Seproc) que adote as medidas necessárias para realizar os registros pertinentes no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis); 9.4. comunicar a deliberação à recorrente, à Controladoria-Geral da União e aos demais notificados da decisão recorrida.